Tribunal: TJSP
Processo: 0002176-53.2017.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
FURTO SIMPLES - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Se suficientes os elementos probatórios que demonstram a autoria de agente que subtraiu coisa alheia móvel, de rigor a manutenção do decreto condenatório. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – Falta de preenchimento dos requisitos necessários: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da

Ementa:

FURTO SIMPLES - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Se suficientes os elementos probatórios que demonstram a autoria de agente que subtraiu coisa alheia móvel, de rigor a manutenção do decreto condenatório. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – Falta de preenchimento dos requisitos necessários: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. NÃO CABIMENTO.
PENAS – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, EX OFFICIO – NECESSIDADE – REGIME FECHADO – RÉU COM MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO, COM CORREÇÃO EX OFFICIO DA REPRIMENDA.